Tribunal: CARF
Processo: 10640.900104/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.900104/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.892 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS BÁSICOS.
RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO.
O valor dos créditos básicos, calculados nas aquisições de bens e serviços
utilizados como insumo, devidamente comprovados, somente deve ser
utilizado para a dedução devida da contribuição.
Não é permitido o ressarcimento do saldo credor da Cofins apurada pelo
regime da não-cumulatividade vinculado à receitas tributadas auferidas em
operações no mercado interno.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocadoa), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente), Ausente a conselheira
Maysa de SÁ Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.900104/2013-67
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.892 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900104/2013-67

O interessado transmitiu o PER no 17798.21820.090408.1.1.11-5055, no qual
requer ressarcimento de crédito relativo à Cofins não-cumulativa – mercado interno do
2o trimestre de 2006;
Posteriormente transmitiu as Dcomps no 35668.38846.290711.1.3.11-0560 e
34816.44239.280911.1.3.11-6700, visando compensar os débitos nelas declarados
com o crédito acima;
A DRF-Juiz de Fora/MG emitiu Despacho Decisório eletrônico no qual não
reconhece o direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em
síntese, que "ao analisar a documentação apresentada a DRF Juiz de Fora, de forma
equivocada, levou em consideração a Ficha 16 A — Linha 24 — Coluna 'Vinculados a
Receita — Não Tributada no Mercado Interno' com valor zerado, quando o correto
seria basear-se na Coluna "Vinculados a Receita — Tributadas no Mercado Interno";
Ato contínuo, a DRJ – FLORIANÓPOLIS (SC) julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente porque os créditos objeto do pedido não eram passíveis de
ressarcimento ou compensação.
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o processo de pedido de ressarcimento de COFINS não cumulativa
vinculada ao mercado interno, referente ao período do 2o trimestre de 2006, com compensações
atreladas, que foi indeferida pela autoridade fiscal por falta de previsão legal.
Inicialmente, a recorrente argumenta que, quando da ciência do despacho
decisório, o direito da administração julgar o seu pedido administrativo de restituição já havia
decaído, tendo ocorrido a homologação tácita das compensações, em face do decurso do prazo
previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, que fixa em 360 dias o tempo para a Administração
apreciar qualquer requerimento que lhe seja apresentado. Assim, não tendo julgado o pedido
administrativo nesse prazo, já não poderia fazê-lo ao ultrapassá-lo.
Transcrevo o art. 24, da Lei no 11.457/2007:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Entendo que a norma transcrita não se aplica ao caso concreto porque não se trata
de petição, defesa ou recurso. A compensação de créditos na forma administrativa é regulada
pelo art. 74 da Lei no9.430/96. Segundo determina a referida lei, a apresentação de Dcomp
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.892 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900104/2013-67

(Declaração de Compensação) à Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. A Fazenda Nacional tem o prazo de 5 anos da data da
entrega da declaração para homologar ou não a compensação de forma expressa, ou, no caso da
não pronúncia da administração tributária, a homologação ocorrerá de forma tácita. Dessa forma,
o contribuinte não terá nenhum prejuízo no caso de demora da administração tributária para
realizar procedimento de verificação das compensações efetuadas.
Observa-se nos autos que o pedido de ressarcimento foi transmitido em
09/04/2008, enquanto a ciência do despacho decisório de análise do crédito se deu em
15/02/2013. Assim, como a conclusão da análise do crédito se deu dentro do interstício de 5
anos, não há que se falar na ocorrência de homologação tácita do crédito no presente caso.
No mérito, a lide se resume quanto a possibilidade da empresa pleitear
ressarcimento de saldos de crédito de COFINS decorrentes de aquisições de mercadorias
vinculadas à receita tributada no mercado interno.
Como se sabe, a legislação vigente apenas permite o ressarcimento de saldos de
créditos, ou a compensação com outros tributos, apenas daquelas empresas que possuem receitas
vinculadas de vendas não tributadas no mercado interno ou de exportação.
O ressarcimento dos saldos credores trimestrais apurados, nessas hipóteses, é prevista
pelo art. 16 da Lei no 11.116/2005 e art. 17 da Lei no 11.033/2004:
Lei no 11.116/2005
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
Lei no 11.033/2004
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
(negritos nossos)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que a empresa que auferir receitas, a
grosso modo, “não sujeitas ao pagamento das contribuições” ao PIS e à COFINS, poderá, sobre
o saldo credor trimestral surgidos decorrentes dessas operações, solicitar a sua utilização por
meio de compensação ou pedido de ressarcimento em dinheiro. Inclusive, assegura que os
créditos legalmente admitidos pela legislação, acumulados dessa forma, serão mantidos pelo
vendedor na hipótese de venda sem a incidência do PIS e da Cofins
Constata-se nos autos que a empresa recorrente não auferiu receitas “não
tributadas” no mercado interno ou exportação.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.892 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900104/2013-67

A recorrente defende que faz jus ao seu saldo de crédito acumulado trimestral
pleiteado. No entanto, está comprovado nos autos que a empresa não auferiu receitas decorrentes
de vendas no mercado interno com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. Tal fato não é contestado pela recorrente que
insiste no pedido de ressarcimento fundado em crédito vinculado às vendas no mercado interno
tributadas, sem ter qualquer amparo legal.
O fundamento legal informado pela recorrente, qual seja, o art. 16 da Lei no
11.116/2005, só confirma que a possibilidade de ressarcimento ou compensação de créditos de
PIS e COFINS não é sobre qualquer saldo credor apurado, mas tão somente daqueles surgidos
em função das situações previstas art. 17 da Lei no 11.033/2004, referentes à isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. Reitera-se que não há
dispositivo legal que autorize a restituição de créditos vinculados a receita tributada auferida no
mercado interno. Tais créditos básicos, decorrentes das aquisições de bens e serviços utilizados
como insumo, somente devem ser utilizados para a dedução devida da própria contribuição.
Dessa feita, tendo em vista que a recorrente obteve toda sua receita por meio de
vendas de produtos no mercado interno tributadas pelo PIS e Cofins, os seus créditos apurados não se
enquadram na norma que permite o ressarcimento no regime da não-cumulatividade das
Contribuições, sendo correto o indeferimento do perdido.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital